Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000785-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Previdência privada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO NORONHA NETO - CPF: 032.756.736-88 (ADVOGADO), FUNDACAO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL FORLUZ - CNPJ: 16.539.926/0001-90 (EMBARGANTE), SOLANGE APARECIDA DE MENEZES IRIARTE - CPF: 327.495.461-68 (EMBARGADO), ROSMERI VALDUGA - CPF: 032.582.599-84 (EMBARGADO), MARCELA MARIA MACIEL CAMPOLINA ALVES - CPF: 091.614.216-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU QUE A AGRAVANTE PROVIDENCIE A CONCESSÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDACAO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL FORLUZ (ID 126683673), contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 126178675) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno e manteve a decisão singular proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária para Concessão de Pensão por Morte no 1039155-52.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por SOLANGE APARECIDA DE MENEZES IRIARTE, que deferiu a tutela pleiteada a fim de determinar que a Ré providencie a concessão/implementação do benefício de pensão por morte em favor da autora, até decisão ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, alega a Embargante que o acórdão se mostra omisso, uma vez que deixou de se manifestar acerca das disposições contidas no art. 1°, 7°, 18°e 19° Lei Complementar n° 109/2001, os quais deixam claro que a contribuição mensal do participante é realizada com o intuito de constituir um fundo apto a arcar com os benefícios contratados, de modo que o cálculo do benefício e das prestações é feito em atenção às características próprias de cada um dos participantes e seus beneficiários, considerando-se peculiaridade da situação de cada qual, de modo que se afigura impossível a concessão do rateio do benefício, eis que, tanto no cálculo do valor de suas contribuições, quanto no cálculo do valor do benefício a ser pago, teve-se em consideração apenas os beneficiários indicados, nos termos do regulamento.

Defende que a existência de outra beneficiária recebendo a pensão por morte não supre esse custeio, visto que a embargada e a atual beneficiária não possuem perfil idêntico e, como exposto, o valor da reserva matemática necessária para o custeio do benefício de cada um dos beneficiários considera uma série de fatores individuais. Ademais, a reserva matemática para o custeio de todos benefícios é recalculada anualmente, conforme metodologia atuarial utilizada, variando, portanto, conforme os beneficiários de fato inscritos no momento de sua apuração.

Assevera que, ainda que o pagamento do benefício seja feito de forma rateada com a Sra. Marizete Rodrigues Souza, a presença da Embargante nesse rol não foi considerada nos cálculos para formação da fonte de custeio, o que implica, por decorrência lógica e técnica, na falta de lastro para que receba o benefício.

Sustenta ser totalmente equivocada a premissa adotada no acórdão para afastar a aplicação do entendimento consolidado no REsp no. 1.312.736/RS, segundo o qual “a concessão do benefício de previdência privada tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos”.

Afirma que permitir que a Sra. Solange seja também beneficiária do plano configuraria ofensa a todo o sistema previsto para a previdência complementar fechada, na medida em que o benefício seria pago sem que houvesse a formação de reserva matemática para tanto.

Assim, requer sejam os embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhes efeitos infringentes, sanar os vícios expostos e entregar aos litigantes a perfeita e completa prestação jurisdicional, se manifestando expressamente sobre a constituição da reserva matemática, de acordo com o perfil dos beneficiários inscritos, para concessão de benefício e os dispositivos legais prequestionados nesta peça, bem como para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões da Embargada (ID 127165167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, à unanimidade, desproveu os recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno, interpostos por FUNDACAO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL FORLUZ, contra decisão singular proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária para Concessão de Pensão por Morte no 1039155-52.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por SOLANGE APARECIDA DE MENEZES IRIARTE, que deferiu a tutela pleiteada a fim de determinar que a Ré providencie a concessão/implementação do benefício de pensão por morte em favor da autora, até decisão ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, o vício alegado.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento tanto do recurso de agravo de instrumento quanto do agravo interno, inclusive indicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, comprovada a união estável, a companheira faz jus ao benefício de pensão por morte do segurado, sem a necessidade da prévia inscrição da beneficiária e que, por tal motivo, a falta de declaração formal da inclusão do seu nome como dependente do falecido, perante a entidade de previdência privada, não pode prejudicar a percepção da pensão por morte requerida.

Deste modo, o acórdão, ao reverso do que defende a Embargante, é suficientemente claro e
o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado aos seus recursos, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022